Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inadequação da via eleita, arguida na manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 75491188). Em seguida, em razão do princípio da eventualidade, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça a respeito do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora